Tribunal: STJ
Processo: 0492265-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060306 - SP(2025/0492265-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JULIETE FRANCO DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a retificação do cálculo de penas para permitir a progressão de regime com base na
fração de
em razão de a paciente ser mãe de menor de 12 anos e condenada por associação
1/8,
para o tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por associação para o tráfico de
drogas impede a aplicação da fração de
para progressão de regime especial, conforme o
1/8
§ 3o, V, da Lei de Execução Penal.
art. 112,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem fundamentou que o requisito de "não ter integrado organização
criminosa" abrange também a associação para o tráfico de drogas, não se limitando ao conceito
de organização criminosa da Lei n. 12.850/2013.
4. A jurisprudência desta Corte Superior alinha-se ao entendimento de que a condenação por
associação para o tráfico impede a progressão de regime especial com a fração de
pois
1/8,
envolve concurso necessário de agentes em práticas delitivas.
5. Não se vislumbra flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por associação para o tráfico de drogas impede a aplicação da fração de 1/8
para progressão de regime especial.
2. O requisito de "não ter integrado organização criminosa" no
§ 3o, V, da LEP, abrange
art. 112,
a associação para o tráfico de drogas.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 3o, V;
art. 112,
Lei n. 12.850/2013.
Documento eletrônico VDA54724452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f1340fbe-3e30-451f-83ca-81b33bc4c20a

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel Ilan
1.036.224/SP
Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no
Rel.
15/12/2025;
REsp n. 2.185.626/MG,
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no
17/11/2025;
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
STJ,
REsp n. 2.193.533/RS,
21/5/2025;
AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
959.811/SP,
19/2/2025,
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
25/2/2025;
848.866/SP,
Sexta Turma, DJe de 30/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f1340fbe-3e30-451f-83ca-81b33bc4c20a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060306 - SP (2025/0492265-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JULIETE FRANCO DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROGRESSÃO
HABEAS CORPUS
DE REGIME ESPECIAL. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a retificação do cálculo de penas para permitir a progressão de regime com base na fração
de 1/8, em razão de a paciente ser mãe de menor de 12 anos e condenada por associação para o
tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por associação para o tráfico de
drogas impede a aplicação da fração de 1/8 para progressão de regime especial, conforme o
§ 3o, V, da Lei de Execução Penal.
art. 112,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem fundamentou que o requisito de "não ter integrado organização criminosa"
abrange também a associação para o tráfico de drogas, não se limitando ao conceito de organização
criminosa da Lei n. 12.850/2013.
Documento eletrônico VDA53816570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: f1ec8a76-1fa1-462a-aca3-a964e2757728

4. A jurisprudência desta Corte Superior alinha-se ao entendimento de que a condenação por
associação para o tráfico impede a progressão de regime especial com a fração de 1/8, pois envolve
concurso necessário de agentes em práticas delitivas.
5. Não se vislumbra flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por associação para o tráfico de drogas impede a aplicação da fração de 1/8 para
progressão de regime especial.
2. O requisito de "não ter integrado organização criminosa" no
§ 3o, V, da LEP, abrange a
art. 112,
associação para o tráfico de drogas.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 3o, V;
art. 112,
Lei n. 12.850/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.036.224/SP Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod
15/12/2025;
REsp n. 2.185.626/MG,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no
Rel.
17/11/2025;
REsp n. 2.193.533/RS,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 959.811/SP,
21/5/2025;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg
19/2/2025,
25/2/2025;
no HC n. 848.866/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 30/11/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JULIETE FRANCO DE ALMEIDA
contra decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que "a vedação do benefício,
fundamentada na condenação da Agravante pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da
, representava indevida interpretação extensiva
do requisito
Lei no 11.343/2006)
in malam partem
legal, que exige a não integração em 'organização criminosa' (art. 112, § 3o, V, da LEP), conceito
juridicamente distinto." (e-STJ, fl. 44).
Aduz precedente desta Corte que decidiu de forma oposta, prestigiando o princípio da
taxatividade.
Documento eletrônico VDA53816570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: f1ec8a76-1fa1-462a-aca3-a964e2757728

Requer, ao final, que seja reconsiderada a decisão agravada ou, no caso de assim não se
entender, seja submetido o feito à apreciação deste Órgão Julgador, para a concessão da ordem de
, determinando a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) no cálculo de pena da
habeas corpus
agravante.
.
É o relatório
VOTO
Não obstante os argumentos desenvolvidos neste recurso, a decisão merece ser mantida
por seus próprios fundamentos.
O Tribunal de origem assim se posicionou sobre a controvérsia:

"Verte dos autos de execução que a agravante foi condenada a 8 anos de reclusão, pela
prática dos delitos capitulados no
caput, e
caput, ambos da Lei de
art. 33,
art. 35,
Drogas.
Ao indeferir o pedido defensivo de retificação de cálculos, o D. Juízo a quo assentou
incidir ao caso a vedação disposta no
§3o, inciso V, da Lei de Execução Penal,
art. 112,
com relação ao crime comum, na medida em que a agravante, por ter sido condenada
por associação ao tráfico, teria integrado organização criminosa, além de se dedicar às
atividades criminosas.
Pois bem.
Conforme preceitua o referido dispositivo legal:
'Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso
tiver cumprido ao menos:
(...)
§ 3o No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas
com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:
I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;
IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do
estabelecimento;
V - não ter integrado organização criminosa.' (g. n.)
Com efeito, ao mencionar a expressão 'organização criminosa' é certo que o legislador
não está se referindo exclusivamente ao crime previsto no artigo 1o, § 1o, da
Nessa senda, a expressão 'organização criminosa', trazida pelo
Lei no 12.850/2013.
referido dispositivo legal deve ser interpretada de forma ampla, tendo em vista a
teleologia do dispositivo, devendo ser aplicada também aos casos em que houve
condenação das sentenciadas por crime associativo.
Nesse sentido, firmou-se jurisprudência do C. STJ:
[...]
Documento eletrônico VDA53816570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: f1ec8a76-1fa1-462a-aca3-a964e2757728

Nesse contexto,
, era mesmo impossível a utilização de fração diferenciada para
in casu
a progressão de regime, nos termos do que dispõe o
§3o, da Lei de Execução
art. 112,
Penal, sobretudo porque a condenação da agravante pelo delito de associação para o
tráfico de drogas pressupõe a sua atuação, com permanência e estabilidade, junto à
organização voltada ao cometimento do delito de tráfico de entorpecentes.
[...]
Assim, ante a condenação da ré pelo delito de associação para o tráfico de drogas, era
mesmo inviável a utilização da fração de cálculo diferenciada (1/8) para a progressão de
regime, nos termos do que dispõe o
§3o, da Lei de Execução Penal, sobretudo
art. 112,
por incidir, ao caso em comento, a vedação disposta no
§3o, inciso V, da Lei de
art. 112,
Execução Penal." (e-STJ, fls. 11-17).

Com efeito, a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem encontra-se em
conformidade com o posicionamento desta Corte Superior no sentido de que o requisito de "não ter
integrado organização criminosa" contido no inciso V do parágrafo 3o do artigo 112 da
também abrange outros grupos criminosos, a exemplo da associação para o
Lei n. 7.210/1984
tráfico de entorpecentes, e não apenas aquele previsto na Lei n. 12.850/2013.
A propósito:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FRAÇÃO DE 1/8.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da presidência desta Corte Superior que
não conheceu de
, no qual se pleiteava a aplicação da fração de 1/8 para
habeas corpus
progressão de regime especial, com fundamento no
§ 3o, da Lei de Execuções
art. 112,
Penais, em favor de mãe de filhos menores de 12 anos e dependentes exclusivos da
genitora.
2. A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que a condenação pelo
crime de associação para o tráfico impede a aplicação da fração de 1/8 para progressão
de regime especial, considerando que o
§ 3o, V, da LEP abrange crimes que
art. 112,
demandem o concurso necessário de agentes em união estável e permanente destinada a
práticas delitivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo crime de associação
para o tráfico impede a aplicação da fração de 1/8 para progressão de regime especial,
nos termos do
§ 3o, da Lei de Execuções Penais.
art. 112,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, o que inviabiliza sua apreciação, nos termos do
§ 1o, do CPC,
art. 1.021,
aplicado por analogia, e da Súmula 182 do STJ.
5. A condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da fração
de 1/8 para progressão de regime especial, pois o
§ 3o, V, da LEP abrange não
art. 112,
apenas o delito de organização criminosa tipificado no
o da
mas
art. 2
Lei n. 12.850/13,
também crimes que demandem o concurso necessário de agentes em união estável e
permanente destinada a práticas delitivas.
Documento eletrônico VDA53816570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: f1ec8a76-1fa1-462a-aca3-a964e2757728

6. Não há teratologia ou manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da fração
de 1/8 para progressão de regime especial, nos termos do
§ 3o, V, da Lei de
art. 112,
Execuções Penais.
2. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento, conforme
§ 1o, do CPC e Súmula
art. 1.021,
182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 3o, V; CPC,
§ 1o;
art. 112,
art. 1.021,
o.
Lei no 12.850/13, art. 2
Jurisprudência relevante citada: Súmula 182 do STJ." (AgRg no HC n. 1.036.224/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/12/2025,
)
15/12/2025.

"Direito Penal. Agravo Regimental. Progressão de Regime Especial. Condenação por
Associação para o Tráfico de Drogas. Vedação. Agravo Regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao
recurso especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, reformando decisão
do Tribunal de Justiça que havia concedido progressão especial de regime à agravante,
condenada pelo crime de associação para o tráfico de drogas.
2. A decisão monocrática acolheu o entendimento de que a vedação à progressão de
regime especial não se restringe ao crime de organização criminosa, abrangendo
também delitos que demandem atuação conjunta e estável de indivíduos com o
propósito de praticar crimes.
3. A defesa sustentou que a vedação à progressão especial aplica-se apenas à
condenação por organização criminosa, conforme previsto no
§ 3o, V, da Lei
art. 112,
de Execução Penal, e que a interpretação dada pela decisão monocrática expande
indevidamente o conceito legal, configurando analogia prejudicial ao réu.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo crime de associação
para o tráfico de drogas impede a aplicação da fração de 1/8 para progressão de regime
especial, nos termos do
§ 3o, V, da Lei de Execução Penal.
art. 112,
III. Razões de decidir
5. A vedação à progressão de regime especial, prevista no
§ 3o, V, da Lei de
art. 112,
Execução Penal, não se restringe ao crime de organização criminosa, abrangendo
também delitos que envolvam atuação conjunta e estável de indivíduos para a prática de
crimes, como o crime de associação para o tráfico de drogas.
6. O tipo penal de associação para o tráfico de drogas possui elementos semelhantes ao
conceito de organização criminosa, como união estável e duradoura para a prática de
crimes, justificando a aplicação da vedação à progressão especial.
7. O entendimento consolidado na jurisprudência da Corte Superior é de que a
condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da fração de 1/8
para progressão de regime especial.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53816570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: f1ec8a76-1fa1-462a-aca3-a964e2757728

1. A vedação à progressão de regime especial, prevista no
§ 3o, V, da Lei de
art. 112,
Execução Penal, aplica-se a condenações por associação para o tráfico de drogas, em
razão de elementos semelhantes ao conceito de organização criminosa.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 3o, V;
o;
art. 112,
Lei no 12.850/2013, art. 2
Lei no 11.343/2006, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 958.115/SC, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12.02.2025; STJ, AgRg no HC 916.442/SP, Rel.
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024."
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
REsp n. 2.185.626/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
17/11/2025.

"RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DO
§ 3o, V,
ART. 112,
DA LEP. PROGRESSÃO DE REGIME CARCERÁRIO ESPECIAL. MÃE DE
MENORES DE IDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
Recurso especial provido para afastar o lapso diferenciado de cumprimento de apenas 1
/8 da pena para a progressão de regime prisional pela recorrida."
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.193.533/RS,
julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
21/5/2025.

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no
habeas corpus
qual se pleiteava a retificação do cálculo de penas para permitir a progressão de regime
com base na fração de 1/8, em razão de a paciente ser mãe de menor de 12 anos e
condenada por associação para o tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por associação para o
tráfico de drogas impede a aplicação da fração de 1/8 para progressão de regime
especial, conforme o
§ 3o, V, da Lei de Execução Penal.
art. 112,
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem fundamentou que o requisito de 'não ter integrado organização
criminosa' abrange também a associação para o tráfico de drogas, não se limitando ao
conceito de organização criminosa da Lei n. 12.850/2013.
4. A jurisprudência desta Corte Superior alinha-se ao entendimento de que a
condenação por associação para o tráfico impede a progressão de regime especial com a
fração de 1/8, pois envolve concurso necessário de agentes em práticas delitivas.
5. Não se vislumbra flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: '1. A condenação por associação para o tráfico de drogas impede a
aplicação da fração de 1/8 para progressão de regime especial. 2. O requisito de 'não ter
integrado organização criminosa' no
§ 3o, V, da LEP, abrange a associação
art. 112,
para o tráfico de drogas.'.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 3o, V;
art. 112,
Lei n. 12.850/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 916.442/SP, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 848.866/SP,
2/9/2024;
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
" (AgRg no
27/11/2023.
Documento eletrônico VDA53816570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: f1ec8a76-1fa1-462a-aca3-a964e2757728

HC n. 959.811, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/2/2025,
.
25/2/2025)

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. APENADA COM DOIS FILHOS
HABEAS CORPUS
MENORES DE 12 ANOS. PROGRESSÃO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DO
LAPSO TEMPORAL DE 1/8. IMPOSSIBILIDADE ÀS MÃES CONDENADAS
PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES.
1. 'O entendimento consagrado neste Superior Tribunal de Justiça é o de que não apenas
a condenação pelo delito específico de organização criminosa (art. 2o da
impede a aplicação da fração de 1/8 para a progressão de regime
Lei n. 12.850/13)
especial, mas também todo aquele crime que enseje o concurso necessário de agentes
em união estável e permanente voltada para práticas delitivas - como ocorre justamente
com o crime de associação para o tráfico de drogas' (AgRg no HC n. 776.818/TO,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/6/2023,
.
26/6/2023)
2. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no HC n. 848.866/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
30/11/2023)

Nesse contexto, não se vislumbra flagrante ilegalidade apta a ensejar flagrante
ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: f1ec8a76-1fa1-462a-aca3-a964e2757728

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.060.306 / SP
Número Registro: 2025/0492265-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00071768220248260521 00113252420248260521 113252420248260521 71768220248260521
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JULIETE FRANCO DE ALMEIDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JULIETE FRANCO DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO : CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54688433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:04
Código de Controle do Documento: dc9adefb-e106-4430-ac17-307c5ea6bf53

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:04
Código de Controle do Documento: dc9adefb-e106-4430-ac17-307c5ea6bf53